Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-95.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACRÉSCIMO AOS PROVENTOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ILEGALIDADE. EXPRESSA PREVISÃO NA LEI DE REGÊNCIA. DISCIPLINA DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 279/2007. CARÁTER INDENIZATÓRIO. DEVER EM RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Controvérsia acerca da inexigibilidade de desconto previdenciário sobre verbas percebidas em decorrência da convocação de servidor militar da reserva remunerada para compor a guarda patrimonial.
2. Convocação disciplinada pela Lei Complementar Estadual n. 279/2007, cujo teor prevê o recebimento de um acréscimo aos proventos a título de gratificação em razão do exercício, a ser custeada pelo Poder ou órgão que o militar da reserva estiver desempenhando suas atividades, o qual não incidirá contribuição previdenciária, tampouco haverá incorporação.
3. Natureza indenizatória. Descontos realizados de forma contrária à norma.
4. Dever em restituir os valores deduzidos indevidamente.
5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDENOR LOPES DA SILVA - CPF: 120.818.841-00 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020